Tribunal: CARF
Processo: 12448.914814/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914814/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. REQUISITO
LEGAL.
Por expressa determinação legal, o imposto retido na fonte só pode ser
compensado no mesmo período de apuração em que a correspondente receita
foi oferecida à tributação.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO
LEGAL.
Por expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser
apresentado o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
com o reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e do Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Alternativamente
ao referido reconhecimento, a pessoa jurídica pode comprovar que a legislação
do país de origem do lucro prevê a incidência do imposto que houver sido pago
por meio do documento de arrecadação apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914814/2011-14
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2008 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP a
seguir relacionado (fls. 02-06), com utilização do direito creditório de R$ 264.892,66 de
saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre/2008:

2. A DRF-Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
06/06/2011 (rastreamento no 932706050, às fls. 07-10) não reconheceu o direito
creditório pleiteado porquanto o montante de R$ 175.752,88 de parcelas de composição
do crédito confirmadas não é suficiente sequer para quitar o imposto devido de R$
809.266,80:

3. Em consequência, restaram não homologadas as compensações declaradas nos autos.
4. Regulamente cientificada por via postal em 16/06/2011 (AR às fls. 41-43), a
reclamante apresentou, em 14/07/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 11-12,
instruída com os documentos de fls. 13-40, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) aduz que o crédito é devido e está demonstrado na DIPJ 2009 retificadora
apresentada em 25/10/2010;
b) que apresenta, conforme determinação da RFB, a composição do valor original do
saldo negativo para evidenciar a existência do crédito informado.
c) requer a homologação do PER/DCOMP em questão, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou a existência de erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP porquanto a reclamante discriminou incorretamente as parcelas
de composição do crédito. Em atenção ao princípio da verdade material, promoveu, então, uma
completa análise dos valores informados a título de imposto pago no exterior e IRRF que
compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ (os mesmos R$ 264.892,66 apontados no
PER/DCOMP). O quadro abaixo demonstra o resultado da análise:

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

Assim, como o total das parcelas confirmadas não foi suficiente para superar o
imposto devido, não foi apurado saldo negativo e a compensação permaneceu não homologada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário contendo explicações e
documentos no intuito de comprovar algumas das parcelas não confirmadas pela DRJ. Seria
possível, com essas comprovações, atestar um total de R$ 1.078.491,94 a título de IRRF e
imposto pago no exterior. Isto reverteria o imposto a pagar para um saldo negativo suficiente
para a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ promoveu uma completa análise dos valores informados a
título de IRRF que compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ. Firmou sua convicção sobre
os valores confirmados a partir de consultas no sistema de informações da DIRF (cf. extratos de
valores declarados anexados às fls. 110 a 150). No tocante aos valores informados a título de
imposto pago no exterior, considerou que não foi apresentada a devida comprovação.
Uma vez que várias parcelas não foram confirmadas, em seu recurso voluntário, a
interessada apresentou explicações e anexou documentos no intuito de comprová-las.
Neste sentido, alega que incorreu em outro erro de fato ao preencher o
PER/DCOMP porque considerou diversas retenções, que teriam sido originadas da prestação de
serviços profissionais e rendimentos financeiros referentes ao 1o trimestre daquele mesmo ano-
calendário de 2008, mas que permaneceram inutilizadas para fins de compensação.
Nada obstante, o imposto retido na fonte só pode ser compensado no mesmo
período de apuração em que a correspondente receita foi oferecida à tributação, salvo no caso de
operações financeiras em que há o descasamento entre os regimes de caixa e competência (o que
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

não foi alegado). É o que estava claramente determinado no Regulamento do Imposto de Renda
então vigente (RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99), verbis:
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos períodos
de apuração subseqüentes.
Das supostas comprovações apresentadas com o recurso, quase que a totalidade se
refere a retenções sofridas no 1o trimestre de 2008. Outras duas, por sua vez, se referem a
retenções sofridas ainda no ano de 2007. Isto é o que se constata quanto às alegações que se
referem aos seguintes comprovantes:
- “DOC. 03”, em que a recorrente elabora uma confusa argumentação alegando,
de forma absolutamente desconectada com os documentos juntados, que suas retenções no 1o
trimestre totalizariam o montante de R$ 392.140,47;
- “DOC. 05”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 331.40 sofrida no 1o
trimestre;
- “DOC. 06”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 5.860,18 sofrida no
1o trimestre (registre-se que, nesta mesma alegação, sem fazer qualquer prova, menciona uma
diferença de R$ 6.050,48 que teria sido retida por outra fonte pagadora);
- “DOC. 07”, em que a recorrente apenas junta notas fiscais emitidas durante os
diversos meses do ano-calendário de 2008 e reivindica as retenção do 1o e 2o trimestres (no valor
de R$ 140.515,60), protestando por uma futura apresentação dos informes de rendimentos (que
não ocorreu);
- “DOC. 08”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 17.066,46 sofrida
no 1o trimestre;
- “DOC. 09”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 31.639,84 sofrida
no 1o trimestre;
- “DOC. 10”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 2.997,81
(exatamente a soma dos valores retidos nos dois comprovantes juntados), mas reconhece que a
instância a quo já confirmou tal crédito;
- “DOC. 11”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 48,73 sofrida no 1o
trimestre;
- “DOC. 12”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 323.137,79 sofrida
no 1o trimestre;
- “DOC. 13”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 6.164,59 sofrida no
1o trimestre;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

- “DOC. 14”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 44.811,52 sofrida
no 1o trimestre;
- “DOC. 15”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 4.836,23 sofrida no
1o trimestre;
- “DOC. 16”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 23,74 sofrida no 1o
trimestre;
- “DOC. 17”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 18.586,27 sofrida
no 1o trimestre;
- “DOC. 19”, em que a recorrente reivindica a retenção de R$ 3.509,38 sofrida no
1o trimestre;
- “DOC. 20”, em que a recorrente reivindica duas retenções que totalizaram o
montante de R$ 33.219,00 sofridas ainda no ano de 2007.
Há, também, algumas alegações contidas no recurso (alíneas “x”, “xiii” e “xiv” do
item 2.7) em que a recorrente reivindica retenções sem indicar precisamente o trimestre a que se
refeririam. Chega, inclusive, a afirmar que aguardava o recebimento dos correspondentes
informes de rendimento. Contudo, tais documentos em nenhum momento foram apresentados.
Por isso, não se pode acolhê-las.
No que concerne ao imposto pago no exterior, dentre outros elementos, a decisão
de piso foi enfática ao afirmar que a compensação poderá ser admitida desde que o pagamento
“esteja comprovado mediante apresentação de documento relativo ao imposto de renda
reconhecido pelo órgão arrecadador no exterior e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que for devido o imposto, reconhecimento este dispensado quando comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de arrecadação, no exterior,
colocado à disposição da RFB”.
Com efeito, esta exigência tem previsão legal determinada pela regra prescrita no
§ 2o do art. 26 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. (grifei)
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
A única possibilidade de se relativizar tal exigência foi contemplada pela ulterior
edição do § 2o, II, do art. 16 da Lei no 9.430/96. Confira-se:
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Não houve, todavia, também qualquer comprovação neste sentido.
Apesar de a recorrente ter juntado contratos de prestação de serviços (“DOC. 21”)
e um demonstrativo das receitas recebidas do exterior (“DOC. 22”) no intuito de comprovar que
houve pagamentos do imposto de renda incidente na fonte sobre serviços prestados em Angola, o
fato é que não se observou a clara determinação contida no texto legal acima transcrito. O
próprio recurso admite isto ao tentar minimizar a exigência invocando os princípios da verdade
material e da instrumentalidade das formas.
Contudo, a superação de comandos legais com amparo em princípios de status
constitucional é um tipo de argumento que não pode ser apreciado neste colegiado.
É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, está claro que a recorrente não atendeu ao requisito fundamental de
apresentar a documentação expressamente exigida pela lei (tal como já havia sido, inclusive,
noticiado pela própria decisão recorrida).
Por fim, quanto às alegações remanescentes atinentes aos comprovantes
“DOC.04”, “DOC. 18” e parte do “DOC. 19”, que se refeririam ao 2o trimestre, realmente pode
haver verossimilhança acerca das retenções por elas reivindicadas. Segundo a recorrente, isto
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914814/2011-14

implicaria no reconhecimento de um crédito equivalente, respectivamente, a R$ 4,46, R$
2.584,68 e R$ 4.585,74.
Nada obstante, mesmo que se convertesse o julgamento em diligência, para aferir
a fidedignidade daquelas retenções e do oferecimento das correspondentes receitas à tributação,
as retenções confirmadas não seriam suficientes para reverter o imposto a pagar apurado pela
decisão recorrida (no valor de R$ 374.219,52) para um saldo negativo.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital